Tribunal: STF
Processo: AI 272176
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
 RECURSO
DE AGRAVO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL - RECURSO
IMPROVIDO.
              EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUANDO OPOSTOS A DECISÃO
MONOCRÁTICA EMANADA DE JUIZ DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SÃO
CONHECIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO.
              - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por
entender incabíveis embargos de declaração contra decisões
singulares proferidas por Juiz desta Corte, deles tem conhecido,
quando opostos a tais atos decisórios, como recurso de agravo.
Precedentes.
             - A ausência de efetiva apreciação do litígio
constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão
impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento
explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso
extraordinário, ainda que se trate de matéria de natureza penal.
Precedentes.